Tribunal: TJPA
Processo: 0010189-96.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010189-96.2019.8.14.0069

APELANTE: ELIDA DEJANIRA DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e receptação. Prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação. Ingresso policial em domicílio. Flagrante delito. Legalidade das provas. Dosimetria da pena. proporcionalidade. Fração da minorante do tráfico privilegiado. Manutenção. Parcial provimento.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Elida Dejanira da Silva Ribeiro contra sentença que a condenou à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 426 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal).

2.

A defesa argui, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação, sustentando que o prazo prescricional foi ultrapassado. No mérito, alega a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio, bem como impugna a dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial aberto.

II. questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) se a punibilidade do crime de receptação está extinta pela prescrição; (ii) se o ingresso dos policiais na residência da recorrente, sem mandado judicial, violou o art. 5º, XI, da Constituição Federal, tornando ilícitas as provas colhidas; e (iii) se a fixação da pena-base foi proporcional e se a fração da minorante do tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo.

III. razões de decidir

4.

A punibilidade do crime de receptação está extinta pela prescrição, pois, considerando a pena de 1 ano de reclusão e a redução do prazo prescricional pela metade em razão da menoridade relativa da recorrente à época dos fatos (art. 115 do Código Penal), verifica-se o transcurso do prazo prescricional de 2 anos entre a data da publicação da sentença e o julgamento do recurso.

5.

O ingresso policial na residência da recorrente não viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal, pois há indícios concretos de flagrante delito, incluindo a entrega espontânea de entorpecentes pela própria apelante. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral – RE nº 603.616/RO) admite ingresso em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência.

6.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada. A quantidade e a natureza da droga são circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena, conforme o art. 42 da Lei de Drogas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, a jurisprudência admite a utilização de frações de aumento, como 1/8 ou 1/6, mas não as torna obrigatórias, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado, como ocorreu
in casu.
Precedentes.

7.

A fração de 1/4 da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é adequada às circunstâncias concretas, considerando a diversidade das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e "love pill"), a apreensão de valores em espécie,

e objetos comumente associados ao tráfico. Não há
bis in idem
, pois a quantidade e natureza das drogas fundamentaram a pena-base, enquanto a diversidade das substâncias justificou a fração reduzida da minorante.

IV. dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do crime de receptação, pela prescrição, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 115 do Código Penal. No mais, apelação desprovida, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas e a pena fixada.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal entre marcos interruptivos, considerando eventuais causas de redução, como a menoridade relativa do réu à época dos fatos.

2.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando houver fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

3.

A fração da minorante do tráfico privilegiado pode ser fixada em patamar inferior ao máximo quando houver elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta, como a diversidade de substâncias apreendidas e outros indícios de envolvimento com a atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 69, 107, IV, 109, V, 115; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 951.934/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 865.706/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 761.442/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/10/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ELIDA DEJANIRA DA SILVA RIBEIRO
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que a condenou à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 180, caput, do Código Penal (receptação), aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal).

Nas
razões recursais
, a defesa argui, preliminarmente, a
prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação
, sustentando que, diante da pena aplicada, a prescrição teria ocorrido entre a data da publicação da sentença condenatória e o presente momento. Invoca, ainda, o
artigo 115 do Código Penal
, argumentando que a recorrente possuía menos de 21 anos à época dos fatos, razão pela qual o prazo prescricional deveria ser reduzido pela metade, tornando imperativa a extinção da punibilidade.

No mérito, a defesa suscita a
nulidade das provas que embasaram a condenação
, ao argumento de que o ingresso dos policiais na residência da apelante se deu
sem autorização judicial e sem a configuração de flagrante delito
, violando o
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. Alega que a ação policial foi motivada exclusivamente por denúncia anônima, o que, conforme jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral – RE nº 603.616/RO)
,
não justifica a violação de domicílio sem mandado judicial
. Acrescenta, ainda, que
não há nos autos prova documental da suposta autorização da recorrente para o ingresso dos agentes policiais
, sendo incabível presumir consentimento tácito, o que impõe o reconhecimento da
ilicitude da prova colhida e sua consequente nulidade, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada
.

Caso não seja reconhecida a nulidade das provas, a defesa impugna a
dosimetria da pena
, argumentando que a
pena-base foi fixada de forma desproporcional
, com
valoração indevida da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos
. Afirma que os
24,18 gramas de maconha, 32,8 gramas de cocaína e 17,65 gramas de “love pill”

não representam quantidade expressiva
para justificar a elevação da pena-base, e que
o fundamento utilizado para tanto foi reiteradamente empregado para afastar a fração máxima da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
, configurando
bis in idem
.

Pugna, assim, pela aplicação do
tráfico privilegiado na fração máxima (2/3), prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, ao argumento de que a recorrente
é primária, possui bons antecedentes, não há provas de que se dedique a atividades criminosas e não integra organização criminosa
. Invoca, ainda, o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1139
, que estabelece que a primariedade do réu deve ser avaliada
com base exclusivamente em condenações penais transitadas em julgado antes da prática do delito
, circunstância favorável à apelante.

Por fim, postula a
modificação do regime inicial para o aberto
, com fundamento no
artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal
, caso seja reconhecida a fração máxima da minorante do tráfico privilegiado. Alternativamente, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
, sustentando que a recorrente
não é reincidente e não praticou o crime com violência ou grave ameaça à pessoa
.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se
pelo improvimento do recurso
, sustentando a inexistência de prescrição do crime de receptação e defendendo a
validade da prova obtida na ação penal
, ao argumento de que
o ingresso dos policiais na residência da apelante teria sido voluntariamente autorizado
e que
há outros elementos probatórios nos autos que corroboram a materialidade e autoria do delito
. Aduziu que a
majoração da pena-base foi devidamente fundamentada na natureza e diversidade das substâncias apreendidas
, e que a fixação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
em 1/4 (um quarto) se mostrou adequada às circunstâncias concretas do caso
, não merecendo reparo.

Por sua vez, nesta superior instância, o
Custos Legis

opinou pelo parcial provimento do recurso
, manifestando-se
pela improcedência da alegação de prescrição do crime de receptação
, afastando a possibilidade de extinção da punibilidade. Todavia, reconheceu que
o quantum de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser revisto, pois não houve fundamentação concreta para a fixação da fração mínima (1/4), sendo recomendável a aplicação de fração mais benéfica, conforme o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 20h45min, no município de Pacajá/PA, a recorrente ELIDA DEJANIRA DA SILVA RIBEIRO foi presa em flagrante delito por uma equipe da Polícia Militar, em razão da prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo automotor. Narra a peça acusatória que, naquela ocasião, a denunciada foi surpreendida na posse de um veículo HONDA POP 100, preta, ano 2015/2016, com registro de furto, bem como dos seguintes objetos: 17 papelotes de substância esverdeada semelhante à maconha; 03 papelotes de substância branca análoga à cocaína; 01 pedra de aproximadamente 30g de substância branca semelhante à cocaína; 39 pedaços de substância alaranjada ainda não identificada; R$ 667,00 em espécie; 01 tablet; 04 celulares e 01 máquina de cartão.

A denúncia relata que a Polícia Militar já havia recebido denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes no endereço da recorrente e, ao chegar ao local, constatou que a acusada apresentava sinais de nervosismo. Diante dessa situação, os policiais perceberam que em sua vestimenta havia uma substância esverdeada, momento em que a denunciada entregou voluntariamente 17 petecas de maconha e confessou a propriedade do material ilícito. Dando prosseguimento à diligência, os agentes realizaram vistoria minuciosa na residência da recorrente, ocasião em que foram localizados os demais entorpecentes, bem como o veículo furtado e os objetos descritos na inicial acusatória. A ré, então, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à delegacia para lavratura do auto respectivo.

Narra a exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) na noite do dia 09/02/2019, por volta das 20:45hs, em bairro desta Comarca, a acima denunciada foi presa em flagrante delito por uma equipe da policial militar atuante nesta Comarca, em razão da imputação da prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo automotor, tendo em vista que naquela ocasião a acima denunciada foi surpreendida nesta Comarca, momento em que a mesma estava na posse do veículo HQNDA POP 100, preta, ano 2015/2016, com registro de furto, e os seguintes materiais ilícitos: 17 papelotes de substancia esverdeada que se assemelha com "maconha"; 03 papelotes de substancia de cor branca, semelhante a cocaína; 01 pedra de aproximadamente 30 gramas de substancia de cor branca, semelhante a cocaína; 39 pedaços de uma substancia alaranjada ainda desconhecida; a quantia de R$ 667,00 reais; 01 Tablet da marca Genesi; 04 celulares e 01 máquina de passar cartão de crédito, conforme consta dos autos do IP incluso fl. 11. Com efeito, conforme restou apurado no inquisitorial incluso, a Polícia Militar local há algum tempo atrás havia recebido denúncia anônima dando conta da comercialização de drogas no endereço da denunciada. Diante dos fortes indícios da comercialização ilegal de entorpecentes, no dia 09/02/2019, por volta das 20:45h, a equipe policial adentrou na residência e indagou mãe e filha se estaria tudo bem, porém, a denunciada apresentou estar muita nervosa, ocasião em que foi possível perceber que em sua vestimenta havia uma substancia esverdeada semelhante a maconha, momento em que a denunciada entregou aos policiais por livre e espontânea vontade 17 petecas de maconha, e ainda confessou que os entorpecentes lhe pertenciam. Consta que na ocasião dos fatos, a equipe da polícia imediatamente pediu apoio de uma viatura, ocasião em que realizaram vistoria minuciosa na residência da denunciada, onde encontraram um veículo HONDA POP 100, preta, ano 2015/2016, com registro de furto, [e os seguintes materiais ilícitos: 17 papelotes de substancia esverdeada que se assemelha com "maconha"; 03 papelotes de substancia de cor branca, semelhante a cocaína; 01 pedra de aproximadamente 30 gramas de substancia de cor branca, semelhante a cocaína; 39 pedaços de uma substancia alaranjada ainda desconhecida; a quantia de R$ 667,00 reais; 01 Tablet da marca Genesi; 04 celulares e 01 máquina de passar cartão de crédito. Dessa forma, diante do referido material ilícito e o veículo com registro de furto encontrados na posse da denunciada, foi dada voz de prisão em flagrante a mesma, sendo a ocorrência conduzida até a delegacia de polícia, onde foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante delito. No que concerne à prova da materialidade delitiva e aos indícios de autoria no caso versado nestes autos, verifica-se haver lastro probatório a corroborá-los, posto que a autoridade policial juntou aos autos Laudo Provisório de droga (f1.12), asàim como colheu depoimentos de testemunhas que narraram que antes da prisão da denunciada, havia denúncia anônima dando conta da comercialização da droga na residência da mesma, assim como as testemunhas afirmaram que encontraram na posse da denunciado certa quantidade de droga (crack, cocaína e uma substancia alaranjada ainda desconhecida, mas que provavelmente pode ser outro tipo de droga), a quantia de R$ 667,00 reais; 01 Tablet; 04 celulares e 01 máquina de passar cartão de crédito, bem como um veículo HONDA POP 100, preta, ano 2015/2016, com registro de furto. Além do fato da denunciada ter confessado, no momento da prisão, que a droga e o veículo apreendidos lhe pertenciam. Desse modo, conforme o acima narrado, os elementos de prova constantes dos autos estão a indicar ter a denunciada praticado, em concurso material (art. 69 do CPB) os crimes de: Tráfico de droga (art. 33 da Lei n° 11.343/2006).e crime de receptação (art. 180, do CPB)”.

A recorrente foi condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 180, caput, do Código Penal (receptação), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), com as seguintes reprimendas:

·

Tráfico de drogas: 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa;

·

Receptação: 1 ano de reclusão e 10 dias-multa;

·

Total: 5 anos e 2 meses de reclusão e 426 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

I – DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de receptação, sob o argumento de que, considerando-se a pena aplicada, o prazo prescricional teria sido ultrapassado entre a data da publicação da sentença e o presente momento. Invoca, ainda, o disposto no artigo 115 do Código Penal, aduzindo que a recorrente era menor de 21 anos à época dos fatos, o que reduz pela metade o prazo prescricional.

No tocante ao crime de receptação (art. 180 do CP), a apelante foi condenada à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, de modo que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, é de 4 anos.

Contudo, verifica-se que à época dos fatos a ré possuía menos de 21 anos (data de nascimento 04/09/1998, conforme documento em anexo (ID 14799496 - Pág. 19) e fato ocorrido em 09/02/2019), de forma que, nos termos do art. 115 do CP, o prazo prescricional reduz-se pela metade, ou seja, 2 anos.

A sentença foi publicada em 17/11/2021, e, até a presente data, transcorreram mais de 2 anos e 3 meses, sem que houvesse qualquer marco interruptivo da prescrição
.

Dessa forma, declaro extinta a punibilidade da recorrente em relação ao crime de receptação, nos termos dos artigos 107, IV; 109, V e 115, todos do Código Penal.

II – DA ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas a partir da diligência policial, sob o argumento de que os agentes invadiram a residência da recorrente sem autorização judicial e sem justa causa, violando o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Alega que a operação foi motivada exclusivamente por denúncia anônima, o que, segundo a tese defensiva, não justifica o ingresso forçado no domicílio, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral (RE nº 603.616/RO).

Entretanto, a tese defensiva não prospera.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, salvo em situações específicas, dentre as quais flagrante delito. No caso em análise, restou demonstrado que o ingresso policial na residência ocorreu com o consentimento expresso da própria recorrente, conforme consta do édito condenatório e dos depoimentos prestados pelos agentes responsáveis pela diligência. A recorrente, além de não ter se oposto à entrada dos policiais, entregou espontaneamente os primeiros entorpecentes encontrados, assumindo a posse do material ilícito.

Conforme consignado pelo juízo sentenciante: “os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante da denunciada demonstram que já existiam denúncias anônimas dando conta de que ocorria mercancia de drogas na residência da acusada, contudo, sempre que passavam por lá, encontravam a residência fechada. No dia da prisão, porém, receberam denúncia anônima e quando passaram pela segunda vez na frente do imóvel, a casa estava aberta, ocasião em que encontraram a denunciada na frente da residência, e visualizaram um embrulho em sua blusa, o qual descobriram tratar-se de substância ilícita.
Após autorização, adentraram na residência e em averiguação no interior da casa, encontraram outros tipos de drogas
, bem como uma motocicleta, que depois vieram saber ser produto de furto. Encontraram, ainda, dinheiro em espécie, celulares, tablet e uma máquina de passar cartão. Os policiais afirmaram que estavam a denunciada e sua genitora na residência, e que a acusada confessou que realizava venda de substâncias entorpecentes”.

Em depoimento prestado em juízo, a apelante confessou que juntou dinheiro para comprar a droga e revender, e que foi uma amiga sua que lhe indicou um caminhoneiro que vendia os entorpecentes. Que comprou para revender porque precisava de dinheiro para custear seus estudos e para seu sustento. Que trabalhava em uma lanchonete nesta cidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, quando há fundadas razões de que um crime está em curso no interior do imóvel, não há necessidade de prévio mandado judicial, pois a situação se amolda à exceção constitucional da inviolabilidade domiciliar. Na hipótese, ainda que não houvesse autorização por parte da apelante, a visualização de um embrulho com aparência de drogas na blusa da acusada, aliada ao local notoriamente associado ao tráfico de drogas, e a efetiva apreensão da droga, já configuraria tais fundadas razões.

Precedentes relevantes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRA
VO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava a ilegalidade de busca domiciliar e pessoal realizada com base em denúncia anônima.

2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas durante a busca, que incluiu a apreensão de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar, realizada com base em denúncia anônima e sem mandado judicial, é válida, considerando a alegação de ausência de fundadas razões prévias à invasão domiciliar.

III. Razões de decidir4. A decisão agravada foi mantida, pois a abordagem policial foi considerada legal, com base em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima e comportamento suspeito do agravante.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de busca sem mandado em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões.

6. A denúncia anônima pode justificar a busca pessoal inicial, mediante fundadas suspeitas e conforme o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1.
A busca pessoal e domiciliar pode ser realizada sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões. 2. A denúncia anônima pode justificar a busca pessoal inicial, mediante as fundadas suspeitas
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 873.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca”. (AgRg no HC n. 951.934/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

3. A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões - na dicção do art. 240, § 1º, do CPP -, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

4. No caso, como já delimitado na decisão agravada,
conquanto o início da diligência haja sido provocada por notícia anônima, a busca pessoal - que depois deu causa à busca domiciliar - foi precedida de averiguação do teor da denúncia recebida pelos policiais, ocasião em que visualizaram movimentação atípica de pessoas na porta da casa do paciente, indicativa da venda de drogas no local. Além disso, o investigado foi visto quando saía de sua residência e, ao se deparar com os policiais, demonstrou nervosismo
.

5. Esses elementos objetivos, em conjunto, denotam a existência de fundada suspeita de que o investigado estivesse na posse de entorpecentes e possuísse outras substâncias ilícitas em sua moradia - o que se confirmou após a realização das buscas pessoal e domiciliar.

6. Assim, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero regular a atuação dos policiais durante as diligências em análise. Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram a busca pessoal e a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas, bem como todas as que delas decorreram.

7. Agravo não provido”. (AgRg no HC n. 865.706/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA NÃO HEDIONDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Eduardo Gomes da Silva contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado em alegação de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado e contestação quanto à natureza hedionda do crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (ii) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais.
Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas
(AgRg no HC n. 834.991/GO; AgRg no HC n. 878.086/BA). (...)”.(AREsp n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. MINORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. MODO DE ACONDICIONAMENTO. ORDEM DENEGADA I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sob alegação de flagrante delito de tráfico de drogas. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em decorrência da invasão domiciliar sem justa causa e, subsidiariamente, a incidência do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, com base em alegada situação de flagrante delito e a necessidade de fundadas razões para justificar tal medida, bem como na redução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito apenas quando amparado em fundadas razões que indiquem flagrante delito.

4. O Superior Tribunal de Justiça reforçou a necessidade de justa causa, exigindo que as razões sejam objetivas e justificadas, e que o consentimento do morador seja voluntário e livre de coação.

5. No caso concreto, o Tribunal de origem constatou a existência de fundadas razões para o ingresso, baseadas em informações que ensejaram diligências, além de autorização de entrada, destacando a confissão de uso do imóvel para armazenagem e sem conhecimento dos moradores.

6. Consta no acórdão impugnado fundamentação suficiente a fim de evidenciar a dedicação a atividades criminosas, indicando o prévio envolvimento do paciente com outra diligência por tráfico, além dos diversos modos de acondicionamento da droga, bem como fitas, plásticos e embalagens vazias.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO. (HC n. 855.666/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.).

"O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". In casu, existia denúncia pormenorizada indicando veículo que realizava o tráfico de drogas no local, o que motivou a abordagem dos guardas municipais. Realizada busca pessoal e veicular, foi encontrada arma de fogo com numeração suprimida sob o banco do automóvel, e somente então houve o ingresso na residência do paciente. Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio" (AgRg no HC n. 769.654/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2023, grifei).

Dessa forma, não há que se falar em violação ao domicílio, não havendo nulidade a ser declarada.

DA DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE

A defesa alega que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, sob o argumento de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não justificariam a majoração aplicada pelo juízo sentenciante.

Entretanto, a fixação da pena observou os parâmetros do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena. No caso dos autos, foram apreendidos três tipos de substâncias ilícitas, incluindo cocaína e maconha, cuja natureza demonstra maior potencial lesivo e indicando a gravidade da conduta criminosa, justificando a fixação da pena acima do mínimo legal.

A quantidade e a natureza da droga são circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena, conforme o art. 42 da Lei de Drogas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, a jurisprudência admite a utilização de frações de aumento, como 1/8 ou 1/6, mas não as torna obrigatórias, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado, como ocorreu
in casu
. Nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. .AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se questiona o aumento da pena-base em 3 anos de reclusão acima do mínimo legal, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida justificam o aumento da pena-base em 3 anos acima do mínimo legal, conforme estabelecido pelo Tribunal de origem.

III. Razões de decidir

3.
A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional
.

4. A quantidade e a natureza da droga são circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena, conforme o art. 42 da Lei de Drogas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. A jurisprudência admite a utilização de frações de aumento, como 1/8 ou 1/6, mas não as torna obrigatórias, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado
.

IV. Dispositivo e tese. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias preponderantes que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2. A dosimetria da pena deve ser proporcional e fundamentada, sem obrigatoriedade de frações específicas de aumento."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 42;

Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 471.413/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018; STJ, HC 461.769/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018; AgRg no HC n. 844.077/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024; AgRg nos EDcl no HC n. 775.207/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024; AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021; AgRg no HC n. 945.187/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024;

AgRg no HC n. 751.339/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022”. (AgRg no HC n. 954.020/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifei).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "
não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria
" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base.

DA REVISÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requer a aplicação da fração máxima da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, alegando que a recorrente é primária, possui bons antecedentes e não há elementos que demonstrem dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

Observa-se que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau (ID 14799498 - Pág. 87/

14799498 - Pág. 98) reconheceu a sua incidência em favor da ré e aplicou a causa de diminuição na fração de 1/4 (um quarto).

A defesa pleiteia a majoração da fração de redução da pena aplicada com base no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sob o argumento de que o magistrado não apresentou fundamentação idônea ao fixá-la em 1/4.

Contudo, ao analisar a sentença, verifica-se que o magistrado efetivamente se afastou da fração mínima de 1/6, aplicando a fração de 1/4.

Ainda que o juízo sentenciante não tenha replicado, nesta parte específica da sentença, as razões para deixar de aplicar a fração máxima, constata-se que tais elementos concretos encontram-se deduzidos no édito condenatório, especialmente quanto a pluralidade das drogas apreendidas: “
três tipos de droga, quais sejam: MACONHA (24,18 gramas), COCAÍNA (32,8 gramas) e LOVE PILL (17,65 gramas)”
(ID 14799498)
.

Além da diversidade das drogas apreendidas, verifica-se, também, na sentença, a presença de outros elementos concretos aptos a justificar a modulação como as circunstâncias da prisão em flagrante da ré, tendo sido encontrada em posse de: “
outros tipos de drogas
, bem como uma
motocicleta, que depois vieram saber ser produto de furto
. Encontraram, ainda,
dinheiro em espécie, celulares, tablet e uma máquina de passar carto
.”
(grifei).

Portanto, a pluralidade das drogas aliada a outros fatores como os bens encontrados na residência da recorrente: uma motocicleta furtada, a quantia de R$ 667,00 reais; 01 Tablet da marca Genesi; 04 celulares e 01 máquina de passar cartão de crédito, amparam a modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado.

Assim sendo, ainda que a quantidade não seja excessiva, a diversidade de substâncias apreendidas justifica a fração de 1/4 aplicada na sentença, razão pela qual não há que se falar em readequação da pena.

No mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a
variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal
. Precedentes.” (AgRg no HC n. 761.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Na hipótese, não há que se falar em
bis in idem
vez que para o recrudescimento da pena-base foram utilizadas a quantidade e natureza das drogas e não a diversidade e demais elementos concretos.

Dessa forma, rejeito o pedido de revisão da fração da minorante do tráfico privilegiado, mantendo a fração adotada na sentença.

Destarte, com a exclusão do crime de receptação, a pena da recorrente passa a ser de 4 anos e 2 meses de reclusão, decorrente exclusivamente da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos deve ser cumprida em regime semiaberto, salvo circunstâncias concretas que justifiquem a fixação de regime mais brando, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação à pena imposta a recorrente de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime do art. 180 do CP
,
razão pela qual declaro extinta a punibilidade de
ELIDA DEJANIRA DA SILVA RIBEIRO
quanto ao delito de receptação
. No mais,
nego provimento ao apelo, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/03/2025